Tribunal: TJES
Processo: 5007510-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007510-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JORGE LUIZ RONCETTE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFEITO INTERRUPTIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO RE 626.307/SP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, afastou as alegações de prescrição e ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o processo deveria ser suspenso em razão da pendência de julgamento do RE nº 626.307/SP; (ii) aferir se está prescrita a pretensão, em razão do decurso do prazo quinquenal após o trânsito em julgado da sentença coletiva; (iii) analisar se a cautelar de protesto tem o condão de interromper a prescrição; e (iv) saber se poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para executar a sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão determinada pelo STF no RE nº 626.307/SP não se aplica às execuções individuais em fase de cumprimento definitivo. Jurisprudência do TJES.

4. O STJ firmou, no Tema Repetitivo nº 515, tese de que no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública.

5. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença, no qual se executam expurgos inflacionários reconhecidos em sentença coletiva. Jurisprudência do STJ e do TJES.

6. No caso, a sentença da ação coletiva transitou em julgado em 27/10/2009. Todavia, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou medida cautelar de protesto em 26/09/2014. o prazo prescricional quinquenal reiniciou-se em sua integralidade, e findou-se apenas 26/09/2019, sendo que a lide originária foi ajuizada em 07/04/2017, o que afasta a alegação de prescrição.

7. A sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 possui eficácia
erga omnes
, abrangendo todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de associação ao IDEC ou domicílio. Tema Repetitivo nº 724.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão determinada no RE 626.307/SP não se aplica aos processos em fase de execução definitiva

2. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública

3. A medida cautelar de protesto tem o condão de interromper a prescrição para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença, no qual se executam expurgos inflacionários reconhecidos em sentença coletiva.

4. Poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para executar a sentença coletiva.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 202, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 515; Tema Repetitivo nº 724; Tema Repetitivo nº 988; REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05.12.2018, DJe 19.12.2018; REsp n. 1.273.643/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 4/4/2013; AREsp n. 3.011.150/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025; AgInt no REsp n. 1.739.670/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 5/11/2019; REsp n. 1.391.198/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014, DJe de 2/9/2014; TJES, 5011742-98.2024.8.08.0000, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/04/2025; TJES, 0000505-41.2016.8.08.0063, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 13/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5007510-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JORGE LUIZ RONCETTE
Advogado(s) do reclamante: GIZA HELENA COELHO
Advogado(s) do reclamado: EVANDRO JOSE LAGO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. decisão do id 50123809 na origem que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva nº 0002573-53.2016.8.08.0001, afastou as alegações de prescrição e ilegitimidade, e determinou a intimação das partes para informar se pretendem produzir provas.

Alega a agravante, em síntese, que

(i)

deve ser suspenso o feito até o julgamento do RE nº 626.307/SP;

(ii)

a pretensão executória está prescrita desde 27/10/2014;
(iii)
não houve protesto interruptivo, em razão da cautelar ajuizada pelo MPDFT; e

(iv)

há ilegitimidade ativa da agravada por não ser associada ao IDEC.

Pois bem.

(I) PRELIMINARMENTE

Arguiu a agravada, em contrarrazões, o não conhecimento do agravo pelo não cabimento.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, firmou no Tema Repetitivo nº 988 tese no sentido de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
(STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05.12.2018, DJe 19.12.2018).

No caso, há urgência qualificada, eis que a discussão afeta a suspensão do processo, prescrição e ilegitimidade podem se tornar inúteis se postergadas.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(II) MÉRITO

Cuida-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão.

Quanto a suspensão determinada pelo STF no RE nº 626.307/SP, tem-se que, conforme iterativa orientação deste Tribunal, não se aplica às execuções individuais em fase de cumprimento definitivo, como no caso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares suscitadas pelo Banco/Agravante em liquidação de sentença coletiva e fixou os pontos essenciais para seu encerramento. A liquidação decorre de sentença coletiva prolatada em ação civil pública ajuizada pelo IDEC, reconhecendo o direito dos poupadores aos expurgos inflacionários. O Agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo, a ocorrência de prescrição e a ilegitimidade ativa dos beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se a liquidação da sentença coletiva deve ser suspensa em razão da determinação proferida no RE nº 626.307/SP; (ii) estabelecer se houve a prescrição do direito dos beneficiários de promoverem a execução individual da sentença coletiva; e (iii) determinar se apenas os associados ao IDEC possuem legitimidade para a liquidação individual da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A suspensão determinada pelo STF no RE nº 626.307/SP não se aplica às execuções individuais em fase de cumprimento definitivo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

2. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5011742-98.2024.8.08.0000, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/04/2025)

No que diz respeito a alegação de prescrição, o STJ firmou, no Tema Repetitivo nº 515, tese de que “
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública”
(REsp n. 1.273.643/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 4/4/2013).

Ademais, a jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença, no qual se executam expurgos inflacionários reconhecidos em sentença coletiva, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO RECORRIDA DE ACORDO COM PRECEDENTE DA CORTE. ÓBICE DA SUMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em ação de liquidação de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

2. A decisão recorrida rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e de prescrição da pretensão autoral, com base em precedentes do STJ e do TJES, e na jurisprudência consolidada sobre a interrupção do prazo prescricional pela medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

3. [...]. II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser conhecido, considerando a alegação de que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange ao prequestionamento e à indicação de dispositivos legais violados.

III. Razões de decidir

5. [...]. 7.
A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência consolidada do STJ, conforme os Temas Repetitivos 723 e 724, que reconhecem
a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de serem associados ao IDEC, e
a interrupção do prazo prescricional pela medida cautelar de protesto,
incidindo a Sumula 83 do STJ.

IV. Dispositivo

8. Agravo em recurso especial não conhecido. (STJ, AREsp n. 3.011.150/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes.

2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp n. 1.739.670/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 5/11/2019)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que acolheu pedido de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por poupador, reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças de correção monetária de expurgos inflacionários do Plano Verão. [...].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pretensão da parte autora estaria prescrita, em razão do decurso do prazo quinquenal após o trânsito em julgado da sentença coletiva; (ii) a sentença teria extrapolado os limites da coisa julgada ao incluir parcelas não abrangidas na decisão originária; (iii) seriam devidos juros remuneratórios capitalizados; e (iv) seriam cabíveis honorários sucumbenciais na fase de liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência das Câmaras Cíveis do TJES é firme no sentido de que o prazo prescricional foi interrompido por ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, reiniciando-se o prazo de cinco anos em sua integralidade, por não se tratar de execução contra a Fazenda Pública.

5. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. (TJES, 0000505-41.2016.8.08.0063, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 13/02/2026)

In casu
, a sentença da ação coletiva transitou em julgado em 27/10/2009. Todavia, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou medida cautelar de protesto em 26/09/2014, distribuída sob nº 2014.01.1148561-3, que tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional, por força inclusive do que dispõe o art. 202, inciso II, do Código Civil.

Considerando que antes do decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos houve a interrupção da prescrição, o prazo prescricional quinquenal reiniciou-se em sua integralidade, e findou-se apenas 26/09/2019, sendo que a lide originária foi ajuizada em 2016, o que afasta a alegação de prescrição.

No que tange a alegada ilegitimidade ativa da agravada por não ser associada ao IDEC, a tese também não merece acolhida.

O STJ, no Tema Repetitivo nº 724, firmou a tese de que “
A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
”.

Confira-se o aresto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.391.198/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014, DJe de 2/9/2014)

Assim, a sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 possui eficácia
erga omnes
, abrangendo todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de associação ao IDEC ou domicílio.

E no caso, o agravado é titular de conta em caderneta de poupança no Banco do Brasil S/A, a refletir na sua legitimidade ativa.

Pelo exposto, conheço do recurso

mas
NEGO-LHE

provimento
, para manter a r. decisão recorrida incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.